Tribunal: TJES
Processo: 5001432-67.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001432-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RONI GOMES CANDIDO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto condutor.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5001432-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MPES
em razão da decisão proferida pelo
juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que deixou de considerar a reincidência específica de Roni Gomes Cândido em crime hediondo como obstáculo ao livramento condicional.

De acordo com o recorrente:

O apenado possui as seguintes condenações:

Ação penal nº 0015610-26.2004.8.08.0048 – art. 121, § 2º do Código Penal. Trânsito em julgado: 14/06/2007.

Ação penal nº 0025450-06.2017.8.08.0048 – art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 333 do Código Penal. Data do fato: 16/11/2017.

O delito que originou a ação penal nº 0025450-06.2017.8.08.0048 foi praticado em 16/11/2017, após o trânsito em julgado da ação penal nº 0015610-26.2004.8.08.0048, que ocorreu em 14/06/2007. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo.

O tratamento dispensado ao apenado no decorrer da execução de suas condenações sofreu adaptações na medida em que persistia em reiterar a prática de novos crimes. Quando o apenado era primário e praticava crime comum, recebia tratamento mais brando. A fração para o deferimento do livramento condicional era de 1/3 em relação ao total da pena, conforme art. 83, I, do CP.

Todavia, ao tornar-se reincidente específico em crime hediondo, fez-se necessária a aplicação do art. 83, V, do CP, o qual veda a concessão do benefício ao apenado. Isso significa que ele, agora considerado reincidente específico, não faz jus ao benefício em qualquer hipótese, pois não pode se desvencilhar de uma circunstância pessoal que atinja a condenação como um todo.

A reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado, de maneira que o tempo total de pena a cumprir deve ser analisado com os patamares impostos pela reincidência específica em crime hediondo.

Por isso, de acordo com o recorrente,
a vedação contida no artigo 83, inciso V, do CP, alcançaria a totalidade da execução penal
, impedindo o livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Com razão o
parquet
.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial n. 1.738.968/MG, definiu que o trânsito em julgado da condenação não retira do juízo da execução penal a competência para adequar o cumprimento da pena às condições pessoais do agente.
Assim, uma vez presente, a reincidência deve produzir os seus efeitos sobre a
totalidade
da execução.

Nesse sentido:

A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc). Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (STJ, EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

A Terceira Seção desta Corte, em sessão realizada em 27/11/2019, pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). Assim, o Juízo da execução deve considerar as condições pessoais do apenado, inclusive a reincidência, para fins de concessão dos benefícios da execução, ainda que não reconhecidas pelo Juízo da condenação. (STJ, AgRg no HC 556.371/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). (STJ, AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

No mesmo sentido, este Trubunal:

Conforme entendimento emitido pelos Tribunais Superiores, a reincidência possui caráter pessoal e abrange a totalidade das penas aplicadas, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da individualização da pena. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052195, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena, bem como aplicando-se para todas as Guias unificadas. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como entendeu o juízo a quo. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJES. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045264, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Isso quer dizer que,
se a reincidência é circunstância pessoal e, reconhecida pelo juízo da execução, deve incidir sobre toda a pena do agravado, é óbvio que
a vedação prevista no artigo 83, inciso V, do CP abarca a totalidade da execução.

Tratando-se de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado – como é o caso nos presentes autos –, fica o livramento condicional vedado ao apenado, em absoluto. De acordo com a jurisprudência, “
por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal
.” (STJ, AgRg no HC n. 674.559/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Frise-se, obviamente, que,
uma vez cumprida a totalidade das penas fixadas para os crimes hediondos ou equiparados, poderá o apenado voltar a fazer jus ao livramento
. Nesse sentido:

Nas hipóteses em que o réu, reincidente específico, cumpre pena pela prática de delitos hediondos ou a eles equiparados, e também de delitos não-hediondos, a possibilidade de concessão do livramento condicional estará condicionada ao cumprimento integral das penas referentes àqueles delitos. In casu, o paciente cumpriu integralmente as reprimendas decorrentes da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, fazendo jus à concessão do livramento condicional quanto ao delito não-hediondo, caso devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do benefício. Inaplicável, portanto, no presente caso, o óbice previsto no art. 83, inciso V, in fine, do Código Penal. Tais requisitos, na hipótese, devem ser apreciados de acordo com o remanescente da pena relativa ao delito não-hediondo. (STJ, HC n. 84.189/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 14/4/2008)

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
determinando ao juízo de 1º grau que proceda às retificações de cálculo devidas.

É como voto.

1

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. VEDAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez presente, a reincidência deve produzir os seus efeitos sobre a
totalidade
da execução.

2. Tratando-se de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, fica o livramento condicional vedado ao apenado, em absoluto (artigo 83, inciso V, do CP). O cumprimento da totalidade das penas fixadas para os crimes hediondos ou equiparados permite ao apenado voltar a fazer jus ao benefício.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.